Tribunal: TJDFT
Processo: 0747546-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. CRIME COM PENA SUPERIOR A 04 ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada e o risco de intimidação das testemunhas.
2. A constatação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da razoável duração do processo, a ser conciliado com as circunstâncias do caso concreto, que podem ou não justificar uma maior dilação do prazo processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, o que não ocorreu na hipótese. Além disso, é de amplo conhecimento que a pandemia causada pelo COVID-19 redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário e dos demais Poderes da República.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie.
4. ORDEM DENEGADA.